Tribunal: TJMT
Processo: 0001816-05.2009.8.11.0039
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0001816-05.2009.8.11.0039
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (EMBARGADO), R I COMERCIO DE GAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - ME - CNPJ: 37.486.313/0001-01 (EMBARGANTE), ELIANE ASSUNCAO BELTRAMINI - CPF: 925.550.981-00 (ADVOGADO), ROSANGELA RODRIGUES MORAIS - CPF: 419.800.771-34 (EMBARGANTE), VALTEIR ALVES DE SOUZA (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGADO), ROSANGELA RODRIGUES MORAIS - CPF: 419.800.771-34 (TERCEIRO INTERESSADO), VALTEIR ALVES DE SOUZA (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA PEREIRA BUENO - CPF: 011.012.441-35 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE SUSCITADA EM SEGUNDA INSTÂNCIA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – POSSIBILIDADE –PRESCRIÇÃO –- ACLARATORIOS ACOLHIDOS EM PARTE – PARA CONFERIR EFEITO INTEGRATIVO AO JULGADO – PRESCRIÇÃO AFASTADA.

1. Nos termos do artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis apenas para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; ou corrigir erro material, não tendo o condão de resolver matéria já decidida.

2. Embargos parcialmente acolhidos.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
R. I. COMÉRCIO DE GÁS E MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME
, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, do acórdão (Id. 95886454), que cassou a sentença que havia extinguido e determinou o prosseguimento regular da execução
.

Em síntese, alega o acórdão foi omisso
ao não analisar a exceção de pré-executividade em que comprova que a suposta dívida está prescrita.

Aduz que os débitos já foram alcançados pela prescrição antes do protocolo da Execução Fiscal, nos moldes do art. 174 do Código Tributário Nacional.

Ao final, requer o provimento do recurso a fim de
reconhecendo-se de ofício a prescrição do crédito tributário, da CDA e consequentemente a liberação dos valores bloqueados via Bacen-Jud.

Contrarrazões. (id. 99576488)

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Na dicção do artigo 1.022, Código de Processo Civil, os embargos de declaração são oponíveis contra decisões obscuras e contraditórias (inciso I), omissas (inciso II) ou eivadas de erro material (inciso III).

Trata-se de recurso de fundamentação vinculada, cujo provimento é restrito à comprovação das hipóteses de esclarecimento, integração ou, excepcionalmente, modificação.

Na espécie, a Embargante alega que houve vício de omissão porque não houve pronunciamento a respeito da prescrição do crédito executado suscitado na exceção de pré-executividade após a interposição do recurso de Apelação.

Neste aspecto, restou consignado no acórdão embargado que:

“Converge o recurso em dois pontos básicos, primeiro a ausência do acordo citado pela requerida e consequente quitação do mesmo, segundo a falta de anuência do autor. Dispensável qualquer dilação sobre o assunto, comprovado está nos autos.”

Nota-se que as questões levantadas no Apelo foram suficientemente apreciadas, contudo, após a interposição do recurso ingressou a exceção de pré-executividade.

Sobre o tema tem-se que exceção de pré-executividade por se referir a matérias de ordem pública as quais podem ser discutidas até de ofício pelo juízo e podem ser suscitadas em qualquer tempo e grau de jurisdição.

Assim, passo a análise.

Aduz que os créditos descritos na CDA 20093172, encontram-se prescritos porquanto referem-se a tributos com fatos geradores no período de 01/2002 a 12/2002 e a inscrição em dívida ativa somente ocorreu em 28/09/2009.

Pugnou pelo acolhimento da presente exceção de pré-executividade, a fim de reconhecer de ofício a prescrição do crédito tributário, da CDA e consequentemente a liberação dos valores bloqueados via Bacen-Jud.

Em contrarrazões, suscitou que a constituição definitiva do crédito ocorreu em 12/09/2007, não havendo implementado o lustro prescricional da prescrição. (id. 99576488)

No caso, verifica-se que os créditos se referem a ICMS e como é cediço, constitui tributo sujeito a lançamento por homologação (autolançamento), o que segundo prevê o art. 150 do CTN, é o próprio contribuinte quem, sem prévio exame da autoridade administrativa, deverá calcular e declarar o quanto deve, antecipando o pagamento do imposto, para posterior homologação pelo Fisco., in litteris:

“APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA –
ICMS GARANTIDO INTEGRAL – NÃO RECOLHIMENTO – TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO
– PRAZO DECADENCIAL – 171, I DO CTN – APLICAÇÃO - PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO – INOCORRÊNCIA – PRAZO DE 5 (CINCO) ANOS – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.
Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, em que inexistir pagamento antecipado, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Precedentes do STJ. (AgRg no AREsp 200.933/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2012, DJe 10/10/2012).

Nesse sentido, é a jurisprudência desta Quarta Câmara de Direito Público, vejamos:

“APELAÇÃO — EXECUÇÃO FISCAL — DECADÊNCIA — ICMS — TRIBUTO SUJEITO A LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO — AUSÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO — ARTIGO 173, I, DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL — APLICAÇÃO. Consoante entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação,
quando não houver o pagamento antecipado do tributo
, deve ser aplicado o disposto no artigo 173, I, do Código Tributário Nacional. Portanto, somente há que se falar em decadência quando transcorrido prazo superior a cinco (5) anos entre o primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e a constituição do crédito tributário. Recurso provido em parte. “ (Ap 56189/2015, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 02/02/2016, Publicado no DJE 23/02/2016)

O Superior Tribunal de Justiça, consolidando referido entendimento editou a Súmula 555, que assim prescreve:

“ Quando não houver declaração do débito, o prazo decadencial quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário conta-se exclusivamente na forma do art. 173, I, do CTN, nos casos em que a legislação atribui ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa”.

Deveras, na hipótese, a execução fiscal visa à cobrança de créditos tributários decorrentes do não recolhimento de Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços – ICMS, relativos ao período entre 01/2002 a 12/2002.

Nessa toada, o termo a quo do início do prazo decadencial se iniciaria em 01/01/2003, ou seja, primeiro dia do exercício seguinte, e se ultimaria em 31/12/2008.

Em análise a CDA, colhe-se que a constituição definitiva do crédito tributário se deu em 12/09/07, mediante notificação de auto de infração, uma das formas de constituição prevista no RICMS.

Nesse diapasão, resta claro que não se ultimou o prazo quinquenal para o Fisco constituir o crédito tributário.

Portanto, não houve o decurso do prazo prescricional uma vez que o termo inicial do lustro prescricional ocorreu em 12/09/2007 e a ação foi ajuizada em 08/09/2009:

TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PRESCRIÇÃO. CONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE AUTO DE INFRAÇÃO. 1. O Fisco possui o prazo prescricional de cinco anos para a cobrança do crédito tributário, conforme o artigo 174, do CTN, contado a partir da sua constituição definitiva. 2. Constituído o crédito tributário mediante auto de infração, e não havendo impugnação administrativa, o termo inicial do prazo prescricional é a data da notificação do contribuinte. 3. Hipótese em que não reconhecida a prescrição para a cobrança, porquanto houve recurso administrativo, o qual deu causa a suspensão da exigibilidade do crédito até o encerramento do processo administrativo. 4. Apelação provida. (TRF-4 - AC: 50293449820194049999 5029344-98.2019.4.04.9999, Relator: ROGER RAUPP RIOS, Data de Julgamento: 11/11/2020, PRIMEIRA TURMA)

Com efeito, não houve a prescrição do crédito executado, de modo que
acolho parcialmente
os Aclaratórios tão somente para conferir efeito integrativo ao julgado a fim de conhecer da exceção de pré-executividade, contudo, não acolho a prescrição do crédito suscitada, mantendo incólume os demais termos do acórdão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/01/2022